Tribunal: TJDFT
Processo: 0003243-04.2019.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME AFASTADA. EMPREGO DE VIOLÊNCIA CONTRA VÍTIMA CRIANÇA INERENTE AO TIPO PENAL. 2a FASE. PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO À AGRAVANTE DE CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA. PRECEDENTE DO STJ. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 STJ. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO MPDFT DESPROVIDO.
1. A violência praticada pelo réu contra a vítima não se mostra expressiva a ponto de justificar a exasperação da pena-base pela avaliação negativa do vetor circunstâncias do crime, pois inerente ao tipo penal. Pena-base fixada no mínimo legal.
2. "A atenuante da confissão espontânea, por estar relacionada à personalidade do agente, deve prevalecer sobre a agravante do artigo 61, II, “h”, do Estatuto Penalista, relacionada à circunstância subjetiva da vítima, nos termos do artigo 67 do CP" (HC 299.760/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 29/08/2016).
3. O reconhecimento da atenuante da menoridade relativa em favor do réu não pode conduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal. Inteligência da Súmula 231 do STJ.
4. Recursos conhecidos; provido o recurso da defesa; desprovido o apelo da acusação.